Tribunal: TJMT
Processo: 1023125-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus para que seja concedida prisão domiciliar em favor de Cleverson dos Santos. (Id 65779996)
Extrai-se que o paciente se encontra recolhido no Centro de Ressocialização de Sorriso/MT, após sentença de pronúncia por crime doloso contra a vida, imputado nos delitos do Art. 121, § 2.o, incisos II e IV; art. 155, caput, c.c art. 14, inciso II, por duas vezes, em continuidade delitiva e art. 212, em concurso material, todos do Código Penal, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Relata que o paciente é pai de 02 (duas) filhas menores, as quais dependem exclusivamente dos cuidados materiais do genitor.
Aduz o impetrante que genitora das crianças se encontra desempregada e os cuidados das menores está sendo partilhado com os avós maternos.
O impetrante invoca o habeas corpus coletivo com repercussão geral o qual ficou determinado que em caso como estes, onde o genitor/genitora tenha filhos menor que deles dependa, deverá ser decretada a prisão domiciliar.
Ressalta que a partir da Lei 13.257/2016, em conjunto com as disposições da Lei de Execução Penal, revela ser possível inferir as inovações trazidas pelo novo regramento, podendo ser aplicada na fase de execução da pena.
Desse modo, requer que seja concedida a conversão do encarceramento em prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, do Código de Processo Penal.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado em favor de Cleverson dos Santos,
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Com relação ao pedido do mandamus, compreende-se que há supressão instância, pois não se extrai dos autos manifestação do impetrante junto ao juízo a quo para apreciar possível argumento acerca do aludido requerimento.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. Constatado que a alegação de excesso de prazo para formação da culpa não foi examinada pelo Tribunal de origem, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas — 60 buchas de maconha pesando cerca de 96g (noventa e seis gramas), 96 papelotes de cocaína pesando 40g (quarenta gramas), 16 invólucros e 2 porções de crack pesando aproximadamente 62g (sessenta e dois gramas) e 59 buchas de haxixe pesando cerca de 25g (vinte e cinco gramas), além de 1 revólver calibre. 38 carregado com 6 munições e 21 munições de mesmo calibre sobressalentes, bem como destacou a reincidência específica do paciente, o que denota a periculosidade do agente. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública e cessar a reiteração delitiva. 4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ; HC 595.597; Proc. 2020/0167510-4; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 20/10/2020; DJE 27/10/2020)
Noutro ponto, não restou comprovado ser o requerente o único responsável pelos filhos menores de 12 anos de idade, sendo certo que os infantes convivem com a genitora.
Dessa forma, no sentido de que, para a concessão da prisão domiciliar, o preenchimento apenas do requisito objetivo previsto no inciso III do art. 318 do CPP não é suficiente para conceder o referido benefício, pois é necessário que seja verificada a indispensabilidade da presença do pai aos cuidados do menor, o que não foi comprovado pela defesa nos autos.
Nesse sentido:
(...) 3. A concessão da prisão domiciliar ao pai com filha menor de 12 anos de idade está condicionada à demonstração da imprescindibilidade do agente aos cuidados da criança, o que não foi comprovado nos autos, de modo que não é possível, na via estreita do habeas corpus, desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias acerca do não cabimento do instituto. 4. Não há como prever, nessa fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 6. Ordem de habeas corpus denegada (HC 485.597/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 20/5/2019).
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.